Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602293-69.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
(id. 43737985):

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
FEDERAL. IRREGULARIDADE NAS DESPESAS PAGAS COM
RECURSOS DO FEFC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA
SUA EFETIVA REALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS
FISCAIS. DOCUMENTOS AUXILIARES DO ART. 60, § 1º, DA
RES. Nº 23.607/2019-TSE. IRREGULARIDADES QUE ATINGEM
R$ 6.500,00 EQUIVALENTES A 65% DA DESPESA DE
CAMPANHA. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CONTAS
JULGADAS DESAPROVADAS COM A DETERMINAÇÃO DE
RESTITUIÇÃO DE RECURSOS AO TESOURO NACIONAL.

1. Considera-se irregular o gasto com pessoal mediante
apresentação de contrato que não contém todos os requisitos
legais, eis que ausentes os local(ais) e horário de trabalho,
justificativa do valor contratado, conforme preço de mercado
e justificativa da contratação para distribuição de material que
não integrou a campanha eleitoral.

2. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC sem a devida
comprovação enseja a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução
TSE nº. 23.607/2019.

3. O valor da irregularidade que ultrapassa a R$ 1.064,00 ou
10% da movimentação da campanha obsta a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de acordo
com precedentes desta E. Corte.

4. Contas julgadas desaprovadas com a determinação de
restituição de valores ao Erário.

Num. 43799195 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/02/2024 19:56:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020519560778900000042756550
Número do documento: 24020519560778900000042756550
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/02/2024 10:57:28

A parte embargante aduz, em síntese, que há vício de contradição e omissão
na decisão embargada. Argumenta a embargante que este TRE/PR, ao analisar e julgar
as despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), foi omisso quanto à análise da efetiva prestação de serviço pelo coordenador e
quanto à razoabilidade do pagamento de diárias no valor de R$ 325,00 (trezentos e vinte
e cinco reais). Afirma que não é justo ter que devolver o valor de R$ 6.500,00 (seis mil e
quinhentos reais), porque foi pago a cabo eleitoral que efetivamente prestou serviços.

Requer que os embargos declaratórios sejam conhecidos e providos, para a
finalidade de que este Tribunal reforme seu entendimento anterior, a fim de sanar a
o

Inteiro teor:
06/02/2024
Número: 0602293-69.2022.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 21/11/2023
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - JOSELI DOS SANTOS COLOGNHEZI - ELEICAO
2022 JOSELI DOS SANTOS COLOGNHEZI DEPUTADO FEDERAL, PSC-Partido Social Cristão
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JOSELI DOS SANTOS COLOGNHEZI
DEPUTADO FEDERAL (EMBARGANTE)
JOAO MIGUEL FERNANDES FILHO (ADVOGADO)
GUSTAVO HENRIQUE BONFIM (ADVOGADO)
JOSELI DOS SANTOS COLOGNHEZI (EMBARGANTE)
JOAO MIGUEL FERNANDES FILHO (ADVOGADO)
GUSTAVO HENRIQUE BONFIM (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43799195
05/02/2024
19:56
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.168

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602293-
69.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 JOSELI DOS SANTOS COLOGNHEZI DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: JOAO MIGUEL FERNANDES FILHO - OAB/PR42447
ADVOGADO: GUSTAVO HENRIQUE BONFIM - OAB/PR70827
EMBARGANTE: JOSELI DOS SANTOS COLOGNHEZI
ADVOGADO: JOAO MIGUEL FERNANDES FILHO - OAB/PR42447
ADVOGADO: GUSTAVO HENRIQUE BONFIM - OAB/PR70827
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
C O N T A S .
E M B A R G O S
D E
D E C L A R A Ç Ã O . A L E G A Ç Ã O D E
O M I S S Ã O
E
C O N T R A D I Ç Ã O .
I N O C O R R Ê N C I A .
E M B A R G O S
CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral, os Embargos de Declaração se
destinam a suprir omissão, corrigir erro
material, afastar obscuridade ou eliminar
contradição existente no julgado.

2. Inexistindo vícios na decisão, rejeitam-
se os Embargos de Declaração, que não
se prestam à mera rediscussão de
matéria já decidida.

3. Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados.

DECISÃO

Num. 43799195 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/02/2024 19:56:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020519560778900000042756550
Número do documento: 24020519560778900000042756550
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/02/2024 10:57:28

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 31/01/2024

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSELI DOS SANTOS
COLOGNHEZI (id. 43768755), em face do v. acordão nº 62.821, que recebeu a seguinte
ementa (id. 43737985):

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
FEDERAL. IRREGULARIDADE NAS DESPESAS PAGAS COM
RECURSOS DO FEFC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA
SUA EFETIVA REALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS
FISCAIS. DOCUMENTOS AUXILIARES DO ART. 60, § 1º, DA
RES. Nº 23.607/2019-TSE. IRREGULARIDADES QUE ATINGEM
R$ 6.500,00 EQUIVALENTES A 65% DA DESPESA DE
CAMPANHA. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CONTAS
JULGADAS DESAPROVADAS COM A DETERMINAÇÃO DE
RESTITUIÇÃO DE RECURSOS AO TESOURO NACIONAL.

1. Considera-se irregular o gasto com pessoal mediante
apresentação de contrato que não contém todos os requisitos
legais, eis que ausentes os local(ais) e horário de trabalho,
justificativa do valor contratado, conforme preço de mercado
e justificativa da contratação para distribuição de material que
não integrou a campanha eleitoral.

2. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC sem a devida
comprovação enseja a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução
TSE nº. 23.607/2019.

3. O valor da irregularidade que ultrapassa a R$ 1.064,00 ou
10% da movimentação da campanha obsta a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de acordo
com precedentes desta E. Corte.

4. Contas julgadas desaprovadas com a determinação de
restituição de valores ao Erário.

Num. 43799195 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/02/2024 19:56:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020519560778900000042756550
Número do documento: 24020519560778900000042756550
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/02/2024 10:57:28

A parte embargante aduz, em síntese, que há vício de contradição e omissão
na decisão embargada. Argumenta a embargante que este TRE/PR, ao analisar e julgar
as despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), foi omisso quanto à análise da efetiva prestação de serviço pelo coordenador e
quanto à razoabilidade do pagamento de diárias no valor de R$ 325,00 (trezentos e vinte
e cinco reais). Afirma que não é justo ter que devolver o valor de R$ 6.500,00 (seis mil e
quinhentos reais), porque foi pago a cabo eleitoral que efetivamente prestou serviços.

Requer que os embargos declaratórios sejam conhecidos e providos, para a
finalidade de que este Tribunal reforme seu entendimento anterior, a fim de sanar a
omissão e a contradição apontada.

Intimada para se manifestar acerca dos embargos, a Procuradoria Regional
Eleitoral apresentou impugnação aos embargos ID 43781631, afirmando, em resumo,
que não houve omissão ou contradição na decisão embargada, e o que pretende o
embargante é rediscutir a matéria em sede de embargos de declaração. Ao final,
manifestou-se pela rejeição dos presentes embargos.

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

II.i. Do Conhecimento dos Embargos de Declaração.

Os embargos de declaração opostos por JOSELI DOS SANTOS
COLOGNHEZI (id. 43768755), em face do v. acordão nº 62.821, são tempestivos.

Ao tratar do assunto, o Código Eleitoral assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses
previstas no Código de Processo Civil.

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3
(três) dias, contado da data de publicação da decisão embargada,
em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que
lhes deu causa.

Considerando a publicação do acórdão no DJE em 16/11/2023 (ID 43766406
– quinta-feira), verifica-se que os embargos de declaração apresentados no 17/11/2023
foram apresentados dentro do tríduo legal.

Por sua vez, o Código de Processo Civil trata dos Embargos de Declaração
no seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Num. 43799195 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/02/2024 19:56:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020519560778900000042756550
Número do documento: 24020519560778900000042756550
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/02/2024 10:57:28

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Desta feita, os embargos de declaração têm cabimento, em razão da alegada
omissão e contradição, nos termos legais supracitados, pelo que conheço dos embargos
de declaração.

II.ii. Da omissão e contradição

Analisando os fundamentos dos embargos, verifica-se que a parte
embargante não apresenta nenhuma omissão ou contradição a ser suprida, e sim um
mero inconformismo em relação ao que foi decidido.

Pontuou a parte embargante que esta Corte Eleitoral teria incorrido em
contradição e omissão, porquanto deixou de considerar – quando da condenação à
devolução do valor de R$ 6.500,00 ao Erário – que houve efetiva prestação de serviços
pelo coordenador e também porque não analisou a razoabilidade do pagamento de
diárias no valor de R$ 325,00 (trezentos e vinte e cinco reais).

Ocorre que a desaprovação das contas com determinação de restituição do
valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) ao Tesouro Nacional se fundamentou
no fato de que o instrumento contratual vinculado ao gasto eleitoral não se deu dentro das
regras legais, isto é, sem especificar os locais de trabalho, as horas trabalhadas, as
atividades executadas e a justificativa do preço contratado, conforme determina o art. 35,
§ 12, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e como se verifica do excerto do acórdão
embargado a seguir:

[...] No entanto, verifica-se que o instrumento contratual vinculado
ao gasto eleitoral não preenche os requisitos obrigatórios,
conforme previsão constante do art. 35, § 12º, da Resolução TSE
n.º 23.607/2019, dentre outras normas aplicáveis, como se vê:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites
fixados nesta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

(...)

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a
identificação integral das pessoas prestadoras de serviço, dos
locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das
atividades executadas e da justificativa do preço contratado.
Num. 43799195 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/02/2024 19:56:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020519560778900000042756550
Número do documento: 24020519560778900000042756550
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/02/2024 10:57:28

No caso, o contrato de prestação de serviços apresentado não
discrimina local(ais) e horário de trabalho, justificativa do valor
contratado, conforme preço de mercado e justificativa da
contratação para distribuição de material que não integrou a
campanha eleitoral.

O que se vê no instrumento contratual é que não há previsão
da(s) localidade(s) onde foram executados os serviços contratados,
tampouco o horário e jornada de trabalho adotada. A cláusula em
questão está sem o completo preenchimento e, ainda, cláusula
de eleição de foro e a cidade de assinatura do contrato.

Ainda, constata-se que, referente à falta de justificativa do valor
contratado, conforme preço de mercado, não foi apresentada
qual a fonte de remuneração utilizada para a definição do valor
contratado, seja da diária ou do total previsto no instrumento
contratual.

Ademais, o instrumento contratual especifica que uma das
atividades executadas seria o serviço de entrega de materiais
impressos e produtos de campanha, todavia não foram
declarados gastos eleitorais desse tipo de publicidade com
materiais impressos ou repasse de qualquer material impresso por
meio doação por outro candidato e/ou partido político, tampouco
houve o registro de receita estimável em dinheiro na prestação de
contas em exame, por conseguinte, inexiste justificativa para a
contratação do prestador.

Sem a apresentação do documento contratual e fiscal que
preencha os requisitos estabelecidos na norma resta prejudicada a
aferição do uso dos recursos, pois não se pode saber se
efetivamente houve o aperfeiçoamento do negócio jurídico tal
como alegado pela parte. (destaquei)

Ou seja, restou claro no acórdão embargado que no contrato apresentado
não havia indicação da fonte de remuneração para fixação da diária, de forma que o valor
de R$ 325,00 (dia) não restou devidamente justificado.

Constata-se que a decisão embargada é crsitalina acerca dos motivos que
ensejaram a desaprovação das contas e a conseguinte determinação de devolução ao
Erário, uma vez que foram utilizados recursos do FEFC sem considerar as regras legais
destacadas, não havendo, in casu, omissões ou contradições a serem supridas e
eliminadas.

Como bem frisou a Procuradoria Regional Eleitoral, por meio da impugnação
apresentada (ID. 43781631), pretende a parte rediscutir a matéria, em razão de seu
inconformismo com a decisão, o que é incabível via embargos de declaração.
Num. 43799195 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/02/2024 19:56:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020519560778900000042756550
Número do documento: 24020519560778900000042756550
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/02/2024 10:57:28

Portanto, é o caso de conhecer e rejeitar os embargos de declaração
opostos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e rejeito provimento aos embargos de declaração
opostos por JOSELI DOS SANTOS COLOGNHEZI.

JULIO JACOB JUNIOR - Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0602293-69.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR -
EMBARGANTES: ELEICAO 2022 JOSELI DOS SANTOS COLOGNHEZI DEPUTADO FEDERAL,
JOSELI DOS SANTOS COLOGNHEZI - Advogados das EMBARGANTES: JOAO MIGUEL
FERNANDES FILHO - PR42447, GUSTAVO HENRIQUE BONFIM - PR70827.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior e Anderson Ricardo
Fogaça. Presente o Procurador Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 31.01.2024

Num. 43799195 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/02/2024 19:56:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020519560778900000042756550
Número do documento: 24020519560778900000042756550
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/02/2024 10:57:28